Tribunal: TJDFT
Processo: 0730645-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA E MUNIÇÕES DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. IRRETOCÁVEL. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo, via de consequência, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “cocaína”, laudo de exame pericial comprovando a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, a forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e art. 16, “caput”, da Lei n. 10.826/03, não havendo que se falar em absolvição.
3. A quantidade apreendida e a forma de armazenamento da droga, acrescidas da prova oral colhida, indicam suficientemente a intenção de traficância.
4. Diante do quantum de reprimenda cominada e da reincidência, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial fechado de cumprimento de pena, vez que em conformidade com o previsto no artigo 33, § 2o, alínea "a", e § 3o, do Código Penal.
5. Sendo a reprimenda fixada superior a quatro anos, incabível a concessão do benefício constante no artigo 44 do Código Penal (substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos).
6. Recurso conhecido e desprovido.